Tribunal: TJBA
Processo: 8000323-43.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000323-43.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GUSTAVO FARIAS MOURA FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE CORROBORAR AS INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO. ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INIMPUTABILIDADE DO APELANTE.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE MAIS DE 1KG DE MACONHA. PLEITO DE REDUÇÃO MÁXIMA DA PELA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. QUANTUM ESTABELECIDO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por
GUSTAVO FARIAS MOURA FREITAS
irresignado com a sentença, proferida nos autos da ação penal nº
8000323-43.2022.8.05.0110
, que tramitou perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA.

2.

Emerge dos autos que: “
no dia 21 de janeiro de 2022, por volta das 14h, nas imediações da Praça do Feijão, Centro, Irecê/BA, GUSTAVO FARIAS MOURA FREITAS, levava consigo drogas sem autorização legal, para fins de traficância. Consta dos autos que os policiais realizavam rondas de rotina quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, frequentemente olhando para os lados, e decidiram abordá-lo. Durante a busca pessoal, a guarnição encontrou em posse do denunciado uma porção da substância popularmente conhecida por maconha acondicionada em uma sacola plástica, conforme laudo de exame pericial acostado aos autos às fls. 22/25 ID 5537759. Questionado sobre o entorpecente, o denunciado confirmou aos policiais que os comercializava e que na residência de sua avó havia uma porção da substância entorpecente conhecida por maconha pesando cerca de 1kg (um quilograma). A guarnição deslocou-se até o local indicado onde foi apreendida mais uma porção do referido entorpecente, conforme laudo de exame pericial às fls. 9 ID 5537759 e uma balança de precisão, consoante auto de exibição e apreensão à fl. 22/25 ID 5537759. Assim, considerando a quantidade (1,777g, um quilograma e setecentos e setenta e sete gramas) e a natureza das drogas apreendidas, bem como as circunstâncias sociais e pessoais do agente, não há dúvidas que as substâncias se destinavam à traficância.
”

3.

Realizada a instrução criminal, foram oferecidas as alegações finais, sobreveio a sentença ora combatida, julgando procedente a pretensão acusatória, para condená-lo como incurso nas sansões
do artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006., à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos
.

4.

Suscita o apelante a fragilidade da prova para subsidiar a condenação por tráfico de drogas, requerendo a desclassificação do delito para o disposto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

5.

A materialidade do delito restou demonstrada, uma vez que foram apreendidos com o apelante
1.777g (um quilo e setecentos e setenta e sete gramas) de maconha, para fins de comércio, sem autorização ou em desacordo com disposição legal ou regulamentar; além de uma balança de precisão.

6.

Quanto à autoria, os elementos que integraram a instrução probatória, no seu conjunto, são suficientes para comprovar a versão da acusação.
Registre-se que o apelante, em juízo, confessou a prática delitiva.

7.

Portanto, a declaração dos policiais e a confissão do réu, corroboram os elementos instrutórios obtidos na fase inquisitorial, demonstrando a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, pelas condutas típicas de transportar drogas.

8.

Em relação a alegação do apelante de que a droga apreendida era para consumo próprio, razão pela qual deve ser absolvido do crime de tráfico de drogas, importa destacar que, o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, crime de uso pessoal, possui alguns núcleos semelhantes ao do tipo penal do art. 33.
Diferentemente do que ocorre no crime de tráfico de drogas, a intenção do sujeito é o consumo pessoal da droga. Quando pratica qualquer um dos núcleos acima elencados, a pretensão não é a mercancia da droga ou o uso por terceiro, mas, sim, o consumo próprio.

9.

Na situação examinada, no momento do flagrante, encontrava-se o apelante portando 1.777g (um quilo e setecentos e setenta e sete gramas) de maconha
e uma balança de precisão,
o que caracteriza a intenção de mercancia.

10.

Destaque-se que a sentença primeva foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

11.

Outrossim, no Recurso Extraordinário (RE) 635659, com repercussão geral (Tema 506), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), discutiu se o porte de maconha para consumo próprio pode ou não ser considerado crime e qual a quantidade da droga diferenciará o usuário do traficante, tendo sido fixado a tese: “(...) 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito (...)”.

12.

Na situação sub examen, o apelante portava consigo, conforme restou comprovado pelos laudos periciais e depoimentos testemunhais, 1.777g (um quilo e setecentos e setenta e sete gramas) de maconha
e uma balança de precisão
.

13.

Por tais razões, inclusive o modo do acondicionamento e a balança de precisão, resta impossibilitada a caracterização de posse para uso, evidenciando a traficância.

14.

Do exposto,
o total da droga apreendida em conjunto com o fato do apelante portar balança de precisão, demonstram suficientemente o intuito da mercancia, não sendo possível a desclassificação para crime de uso pessoal, do art. 28 da Lei de Drogas.

15.

Em relação a alegação da defesa de
que o réu seria dependente químico e, por isso, não poderia compreender plenamente a ilicitude de sua conduta
, tal alegação não possui substrato para prosperar, uma vez que não houve em nenhum momento a alegação de inimputabilidade, bem como não foi
suscitado a instauração do incidente de insanidade mental (art. 149 do CPP)
.

16.

Logo, não basta, em sede recursal, a alegação genérica de transtornos mentais para afastar a responsabilidade penal, sendo necessária prova técnica e instauração do incidente de insanidade.

17.

Registre-se que em juízo o apelante confessou e delito e demonstrou plena
consciência de seus atos ao confessar
a venda de
drogas para sustentar seu vício,
razão pela qual não há que se falar em inimputabilidade do réu.

18.

Em relação a alegação da defesa de
que o réu seria dependente químico e, por isso, não poderia compreender plenamente a ilicitude de sua conduta
, tal alegação não possui substrato para prosperar, uma vez que não houve em nenhum momento a alegação de inimputabilidade, bem como não foi
suscitado a instauração do incidente de insanidade mental (art. 149 do CPP)
.

19.

Logo, não basta, em sede recursal, a alegação genérica de transtornos mentais para afastar a responsabilidade penal, sendo necessária prova técnica e instauração do incidente de insanidade.

20.

Registre-se que em juízo o apelante confessou e delito e demonstrou plena
consciência de seus atos ao confessar
a venda de
drogas para sustentar seu vício,
razão pela qual não há que se falar em inimputabilidade do réu.

21.

S
obre o
reconhecimento da figura do tráfico privilegiado
prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, tem-se
que o ônus da prova relativo aos requisitos da minorante cabe à acusação, tratando-se de norma jurídica a serviço da discricionariedade do Magistrado, tendo em vista que o termo legal" não se dedique às atividades criminosas "permite extensa aplicação.

22.

A questão, portanto, deve ser analisada segundo as peculiaridades do caso concreto, razão pela qual a aplicação da norma deve pautar-se pelo zelo, não cabendo presunções que venham a prejudicar os acusados.

23.

No presente caso, o juízo primevo reconheceu que o apelante faz jus à minorante do tráfico privilegiado, pois não restou comprovado nos autos a sua dedicação a atividades criminosas.

24.

Porém, levando em consideração a quantidade da droga que foi apreendida em posse do apelante, repita-se 1.777,0g (um quilo e setecentos e setenta e sete gramas) de maconha, entendeu o magistrado, com acerto, que a redutora deverá ser aplicada na fração de 1/2 (metade).

25.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /06, em fração diversa do máximo legal.

26.

Pelo exposto, com acerto a decisão primeva que fixou a fração de 1/2 (metade), ao invés da máxima de 2/3, no reconhecimento do tráfico privilegiado, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido

27.

Nesse diapasão
, mantenho a sentença primeva em todos os seus termos.

28.

RECURSO
CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000323-43.2022.8.05.0110
, em que figuram como apelante
GUSTAVO FARIAS MOURA FREITAS
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça